Tribunal: TJES
Processo: 0002468-02.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002468-02.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON SOUSA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.

NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS
AO DATIVO. CONCEDIDO
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Diante do montante

da pena aplicado, superior a 04 (quatro) anos e da reincidência do apelante, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa ao réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002468-02.2023.8.08.0011

APELANTE: CLEITON SOUSA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON SOUSA DE CARVALHO
,
em face da sentença (id 8540107), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] Revela o inquérito policial junto que no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 11h30min, na Avenida Beira Rio, nº 09, bairro Ilha da Luz, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Verifica-se que a defesa do apelante restringe-se a postular o abrandamento do regime prisional inicialmente estabelecido, alegando ser desarrazoado a fixação de tal medida de forma mais severa, apenas com base na reincidência.

Todavia, conforme previsto em lei, a interpretação do estabelecido no artigo 33, §2º, alíneas “b”, do Código Penal, em relação à parte inicial, qual seja, “o condenado não reincidente”, tem como cabimento a imposição do regime fechado aos condenados com o montante da pena superior a 04 (quatro) anos, que forem reincidentes, exatamente como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2.
Na espécie, caberia a imposição do regime inicialmente semiaberto; no entanto, em razão de o agravante possuir a condição de reincidente, não há ilegalidade na imposição e manutenção do regime mais severo
. 3.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, ”embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória
(art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal)” - AgRg no HC n. 603.686/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 638.371/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO DIMINUTO DA RÉS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DA ESCOLHA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. E
m condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 764710 SP 2022/0258333-9,
Data de Julgamento: 19/12/2022
,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO. (...) 2 -
Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes.
3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se “em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” 4 - No caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2026653 SP 2022/0288931-3,
Data de Julgamento: 12/12/2022
,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena.’ (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 2.
A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023)

Sobre o tema, conforme inscrito no artigo 33, do Código Penal, a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para fixação de regime mais severo do que a pena aplicada permite.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação na defesa dos réus neste grau de jurisdição, o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475.

Diante das razões acima expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro Relator.